Tribunal: STF
Processo: ARE 1545849
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Francisco Eronildo Feitosa Rodrigues, por meio da petição 87279/2025, suscita questão de ordem, após o julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental pela Segunda Turma e da baixa imediata dos autos à origem, aduzindo, em suma, que



    “1. Em 13/06/2025, dia no qual se teve o início do julgamento virtual do presente caso, o ora Embargante protocolou no campo “Questões de Fato” uma Questão de Ordem de inquestionável plausibilidade, requerendo o sobrestamento do processo e a conversão e baixa do feito em diligência para o fim de se oportunizar a celebração de acordo de não persecução penal”. 



    O peticionante requer 



    “(...) o conhecimento e deferimento da presente questão de ordem para o fim de se promover a) a suspensão dos efeitos do trecho referente à “certificação do trânsito em julgado do aresto ora embargado”, que fora hoje disponibilizado na parte dispositiva do v. acórdão transcrita no item 2 da presente petição; b) a conversão do feito e baixa em diligência, determinando-se a remessa dos autos à primeira instância, para que o membro do MPDFT oficiante avalie a propositura de acordo de não persecução penal ao Requerente; e c) o sobrestamento do processo até a avaliação definitiva de tal benefício penal.”



    É o relato do necessário. 



    Decido. 



    A pretexto de suscitar novamente “questão de ordem”, a parte alega que acrescentou no campo “questão de fato” omissão no julgado referente à suspensão do processo para oferta de acordo de não persecução penal, afirmando não apreciado o tema.



    Como visto, a aludida “questão de fato” que deveria demonstrar um um “fato” propriamente dito revela-se, em verdade, como questão eminentemente de direito (Rcl 23899 ED, Tribunal Pleno, redator para o acordão Min. Gilmar Mendes, DJe 6/12/2024)



    Observe-se, ademais, que o acórdão proferido em sede de agravo regimental fora publicado em 28/5/2025. Os embargos de declaração interpostos na sequência não veicularam a citada omissão (edoc. 271). A manifestação ora examinada foi protocolizada em 25/6/2025, data em que certificado o transito e julgado. Eventuais omissões deveriam ter sido arguidas pela via aclaratória e não por simples petição.



    Ainda que assim não fosse, consoante a norma prevista no art. 21, III, do Regimento Interno desta Suprema Corte, compete ao Relator “submeter ao Plenário, à Turma, ou aos Presidentes, conforme a competência, questões de ordem para o bom andamento dos processos”, não sendo tal faculdade, portanto, atribuída às partes.



    Ante o exposto, cumpra-se a decisão da Segunda Turma que determinou a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem (doc. 280).



    Desentranhe-se a petição.



    Arquiva-se o feito.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente